Tribunal: STJ
Processo: 5000259-33.2016.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1828067 - RS (2021/0032038-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SUSANA ROSA MUSSOI
ADVOGADOS
: ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ISADORA SCHERER SIMÕES - RS115146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAENISCH MARTINI - RS051403
LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622
DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
FELIPE JOSE TONEL DE MEDEIROS - RS058313
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE DA
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, interposto com fundamento nas
alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em razão de
art. 105,
deficiência
de
fundamentação
(
,
ausência
de
Súmula
284/STF)
prequestionamento (
e óbice da
Súmula 211/STJ)
Súmula 7/STJ.
2. A agravante sustenta ter indicado os dispositivos legais federais e
demonstrado dissídio jurisprudencial com julgados do TRF1 e TRF2, além de
alegar prequestionamento das matérias, erro de proibição indireto, atipicidade
da conduta por intervenção mínima, bis in idem na dosimetria e invocar
isonomia diante de absolvições em casos análogos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a
superar os óbices de admissibilidade do recurso especial, notadamente: (i)
deficiência de fundamentação (
; (ii) ausência de
Súmula 284/STF)
prequestionamento (
; e (iii) óbice da
Súmula 211/STJ)
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52262835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fe305b6-3b4f-4f4f-b366-fca304b0fedb

4. A ausência de fundamentação adequada, com a falta de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e do cotejo analítico entre os fundamentos do
acórdão recorrido e os argumentos recursais, atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
5. A ausência de prequestionamento das matérias recursais, conforme exigido
pela
impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 211/STJ,
6. A pretensão de revisão de premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias encontra óbice na
que veda o reexame de provas em
Súmula 7/STJ,
sede de recurso especial.
7. A alegação de erro de proibição indireto foi afastada pelas instâncias
ordinárias com base em premissas fáticas, cuja revisão é inviável em recurso
especial.
8. A ausência de particularização do dispositivo legal supostamente violado ou
objeto de dissídio jurisprudencial, bem como a falta de demonstração de
similitude fática e jurídica entre os acórdãos, impede a superação dos óbices das
Súmulas 284/STF e 7/STJ.
9. A ausência de enfrentamento específico da tese de isonomia pela decisão
monocrática, aliada à falta de prequestionamento, impede a análise da matéria
em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação adequada, com falta de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e do cotejo analítico entre os fundamentos do
acórdão recorrido e os argumentos recursais, atrai a incidência da
2. A ausência de prequestionamento das matérias recursais,
Súmula 284/STF.
conforme exigido pela
impede o conhecimento do recurso
Súmula 211/STJ,
especial. 3. A pretensão de revisão de premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias encontra óbice na
4. A ausência de
Súmula 7/STJ.
enfrentamento específico da tese de isonomia pela decisão monocrática, aliada
à falta de prequestionamento, impede a análise da matéria em sede de recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, alíneas "a" e "c"; CP, arts. 171, § 3o; 299; 313-A; CPP,
art. 105,
CP,
art. 383;
art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211; STJ, Súmula 182; STJ,
AgRg no
Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2772038/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
10/06/2025,
16/06/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.898.484/RJ,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
07/10/2025,
03/11/2025;
AREsp 2488493/SP,
Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/08/2024,
16/08/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52262835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fe305b6-3b4f-4f4f-b366-fca304b0fedb

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 4fe305b6-3b4f-4f4f-b366-fca304b0fedb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1828067 - RS (2021/0032038-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SUSANA ROSA MUSSOI
ADVOGADOS
: ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802

ISADORA SCHERER SIMÕES - RS115146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAENISCH MARTINI - RS051403

LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622

DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691

FELIPE JOSE TONEL DE MEDEIROS - RS058313
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE DA
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, interposto com fundamento nas
alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em razão de
art. 105,
deficiência
de
fundamentação
(
,
ausência
de
Súmula
284/STF)
prequestionamento (
e óbice da
Súmula 211/STJ)
Súmula 7/STJ.
2. A agravante sustenta ter indicado os dispositivos legais federais e
demonstrado dissídio jurisprudencial com julgados do TRF1 e TRF2, além de
alegar prequestionamento das matérias, erro de proibição indireto, atipicidade
da conduta por intervenção mínima, bis in idem na dosimetria e invocar
isonomia diante de absolvições em casos análogos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a
superar os óbices de admissibilidade do recurso especial, notadamente: (i)
deficiência de fundamentação (
; (ii) ausência de
Súmula 284/STF)
prequestionamento (
; e (iii) óbice da
Súmula 211/STJ)
Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de fundamentação adequada, com a falta de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e do cotejo analítico entre os fundamentos do
acórdão recorrido e os argumentos recursais, atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
5. A ausência de prequestionamento das matérias recursais, conforme exigido
pela
impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 211/STJ,
6. A pretensão de revisão de premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias encontra óbice na
que veda o reexame de provas em
Súmula 7/STJ,
sede de recurso especial.
7. A alegação de erro de proibição indireto foi afastada pelas instâncias
ordinárias com base em premissas fáticas, cuja revisão é inviável em recurso
especial.
8. A ausência de particularização do dispositivo legal supostamente violado ou
objeto de dissídio jurisprudencial, bem como a falta de demonstração de
similitude fática e jurídica entre os acórdãos, impede a superação dos óbices das
Súmulas 284/STF e 7/STJ.
9. A ausência de enfrentamento específico da tese de isonomia pela decisão
monocrática, aliada à falta de prequestionamento, impede a análise da matéria
em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação adequada, com falta de indicação precisa dos
dispositivos legais violados e do cotejo analítico entre os fundamentos do
acórdão recorrido e os argumentos recursais, atrai a incidência da
2. A ausência de prequestionamento das matérias recursais,
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

conforme exigido pela
impede o conhecimento do recurso
Súmula 211/STJ,
especial. 3. A pretensão de revisão de premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias encontra óbice na
4. A ausência de
Súmula 7/STJ.
enfrentamento específico da tese de isonomia pela decisão monocrática, aliada
à falta de prequestionamento, impede a análise da matéria em sede de recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, alíneas "a" e "c"; CP, arts. 171, § 3o; 299; 313-A; CPP,
art. 105,
CP,
art. 383;
art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211; STJ, Súmula 182; STJ,
AgRg no
Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2772038/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
10/06/2025,
16/06/2025;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.898.484/RJ,
em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel.
07/10/2025,
03/11/2025;
AREsp 2488493/SP,
Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/08/2024,
16/08/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SUSANA ROSA MUSSOI contra
a decisão monocrática (fl. 9629-9636) que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, por deficiência de fundamentação (
, ausência de
Súmula 284/STF)
prequestionamento (
e óbice da
Súmula 211/STJ)
Súmula 7/STJ.
A agravante sustenta que indicou os dispositivos legais federais (arts. 171, § 3o;
299; 313-A do CP;
do CPP;
do CP) e demonstrou dissídio com julgados do
art. 383
art. 21
TRF1 e TRF2; afirma haver prequestionamento das matérias; aponta erro de proibição
indireto; defende a atipicidade da conduta por intervenção mínima; alega bis in idem na
dosimetria; e invoca isonomia diante de absolvições de casos análogos (fl. 9646-9651).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo conhecimento do agravo
para não se conhecer do recurso especial, destacando deficiência de fundamentação,
ausência de prequestionamento, óbice da
e inexistência de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
adequado (Fl. 9465-9484).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A agravante foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto (CP,
§ 2o, b), além de multa de 100 (cem)
art. 33,
dias-multa, bem como à pena de perda do cargo público (art. 92, I, b, do CP), pois durante
o período de julho de 2010 a maio de 2011, juntamente com a corré na ação originária, em
comunhão de esforços e desígnios (CP,
, inseriu, pelo menos por 33 (trinta e três)
art. 29)
vezes (CP,
, dados falsos em sistemas de informatizados da Administração Pública,
art. 71)
com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem (CP,
-A).
art. 313
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
1) Deficiência de fundamentação e dissídio (Súmula 284/STF)
A decisão agravada apontou, com precisão, a deficiência na indicação normativa
e no delineamento do dissídio. Transcreve-se o trecho (fl. 9631):

[...] a parte recorrente alega existência de divergência jurisprudencial entre o
aresto recorrido e o acórdãos proferidos pelo TRF da 1a e da 2a Região. No
entanto, não indica de forma precisa os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais normativos legais teriam sido objeto de dissídio
interpretativo, o que faz incidir, no ponto, a Súmula n. 284 do STF, pois a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ademais, cumpre destacar que não há comando normativo no dispositivo
citado (artigo 313-A do CP) apto a dar suporte à tese recursal relativa ao
pedido absolutório.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
fundamentação do recurso é deficiente quando o dispositivo legal invocado não
contém comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a infirmar o
julgado recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.

Para impugnar a incidência da
exige-se do recorrente o
Súmula n. 284/STF,
necessário cotejo entre o comando normativo invocado e os fundamentos articulados nas
razões recursais, de forma a evidenciar a correlação jurídica entre o fato e o dispositivo
legal. Não se mostra suficiente, para tanto, a mera menção genérica a diplomas legais ou a
simples exposição da interpretação jurídica que reputa correta.
Sob essa perspectiva:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
A superação do óbice da
exige que o recorrente realize o
Súmula 284/STF
cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas
razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o
fato e o mandamento legal, não bastando a menção superficial a leis federais
ou a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende
correto.
[...]
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo,
conforme a
2. Para afastar a incidência da
Súmula 182/STJ.
Súmula 7/STJ,
exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia
independe do reexame do conjunto fático-probatório, não bastando a mera
afirmação genérica de que o caso demandaria apenas revaloração jurídica. 3.
A superação do óbice da
requer o cotejo entre o conteúdo
Súmula 284/STF
preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais,
demonstrando a correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal
supostamente violado.
(AgRg no AREsp 2772038/SP, Rel. Desembargador Convocado Carlos
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/06/2025,
16/06/2025
- grifamos)

A agravante afirma ter indicado os artigos e realizado cotejo com TRF1 e TRF2
(fl. 9647-9648), porém a decisão monocrática consignou a falta de demonstração adequada
de dissídio, inclusive quanto à necessidade de cotejo analítico e similitude fática (fl. 9636).
Nessa linha, a manutenção do óbice mostra-se correta.
Com efeito, no recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional é imperioso que o recorrente proceda o necessário cotejo
analítico entre o acórdão apelatório e o paradigma apontado. Exige-se da parte a
comprovação de que realizou oportunamente o espelhamento entre os julgados
supostamente divergentes, apontando as semelhanças entre as situações de fato e a
existência de diferentes interpretações jurídicas acerca do mesmo dispositivo legal, o que
não não ocorreu na hipótese em que a Defesa apenas acostou aos autos acórdãos do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina e desta Corte Superior.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE
SÚMULA 182/STJ.
DA
E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fatos trazidos na sentença e no acórdão não comprovam,
indubitavelmente, que o ato sexual não fora consentido. Embora a vítima tenha
feito uso de álcool e drogas, pelo que consta dos autos, não se extrai a sua
incapacidade e ausência de discernimento no momento do ato. Os depoimentos
citados não trazem essa certeza absoluta necessária para caracterizar, no caso
concreto, a vulnerabilidade e a consequente prática delitiva.
2. Para a apuração dos fatos, seria necessário o reexame das circunstâncias
fáticas do caso, providência incabível em recurso especial, conforme dispõe a
Súmula n. 7/STJ.
3. No que se refere ao recurso fundado na alínea c do permissivo
constitucional, a defesa não realizou devidamente o cotejo analítico
necessário para comprovar a divergência que sustentaria a interposição do
recurso especial. Inclusive porque o acórdão indicado como paradigma
(AgRg no HC n. 843.029/RR - fl. 1.294) não ostenta aptidão jurídica para fins
de demonstração de dissídio jurisprudencial.
4. Agravo improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.898.484/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
7/10/2025,
3/11/2025,

2) Ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ)
No ponto da desclassificação para o
do CP, a decisão agravada registrou
art. 171
a inexistência de prequestionamento (fl. 9633):

[...] o Tribunal a quo... não analisou referida tese... o que evidencia a
ausência do indispensável prequestionamento imposto pelo comando da
Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça. [...] não houve qualquer
pedido concreto da defesa de SUSANA para a desclassificação [...] a questão
foi arguida [...] apenas em embargos de declaração, não constando das razões
do recurso de apelação .

A superação do óbice previsto na Súmula n. 211 do STJ exige da parte
agravante a comprovação - por meio da transcrição de fragmentos do acórdão recorrido e
do cotejo desses com as razões do recurso especial - de que as teses recursais foram
devidamente tratadas pelo acórdão recorrido, não atendendo a esse ônus argumentativo a
mera alegação genérica de não incidência do verbete sumular .
Sob tal orientação:

Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

Assim, permanece o óbice específico, insuscetível de superação na via estreita.
3) Erro de proibição e óbice da Súmula 7/STJ
Quanto ao erro de proibição indireto, a decisão monocrática apoiou-se em
premissas fáticas definidas pelo acórdão recorrido e aplicou a Súmula 7/STJ:

Do excerto acima, nota-se que a instância ordinária [...] assentou a plena
capacidade da agravante de compreender a ilicitude de sua conduta, afastando
[...] a tese de erro de proibição. A revisão de tal premissa fática é inviável na
via do recurso especial, por força do enunciado da Súmula n. 7 desta Corte (fl.
9635).

Também se transcreveu suporte jurisprudencial no mesmo sentido (fl. 9635).
Diante da natureza fático-probatória da pretensão, incide o óbice sumular.
4) Intervenção mínima e atipicidade
O fundamento da decisão monocrática persiste:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
DE INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão que
não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n.
182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual
se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou à
insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a falta de
prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio decidendi a fim de
especificar em que trechos haveria debate judicial suficiente acerca do
conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente julga violados"
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu
20/5/2024,
4/6/2024.
na espécie.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o agravante
Súmula 7/STJ,
demonstrasse como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias à margem de uma análise documental, ônus do qual,
contudo, não se desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
AREsp
2488493/SP,
Rel.
Desembargador
Convocado
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
DJe de
-
13/08/2024,
16/08/2024
grifamos).

Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

Aplica-se a
também no que toca às alegações relativas ao
Súmula n. 284/STF
princípio da intervenção mínima do Estado, considerando a falta de
particularização do dispositivo legal supostamente violado ou objeto de
dissídio jurisprudencial, configurando deficiência na delimitação da
controvérsia. (fl. 9633).

A agravante não logra infirmar a deficiência na indicação normativa nem
superar a exigência de cotejo analítico hábil.
5) Dosimetria da pena
No tópico da dosimetria, a decisão monocrática assentou:

[...] o conhecimento do recurso especial encontra óbice evidente, pois [...] a
mera menção a artigos de lei, sem a devida explanação, configura
fundamentação deficiente [...] Súmula n. 284 [...] Ademais, não se comprova o
dissídio [...] Cabe à parte recorrente realizar o cotejo analítico [...] o que não
ocorreu no ponto.” (fl. 9635-9636)

Persiste, pois, a insuficiência recursal quanto à demonstração de dissídio e à
superação do óbice da Súmula 284/STF.
6) Observação sobre a alegação de isonomia e julgamentos correlatos
A decisão monocrática não enfrentou especificamente a tese de isonomia,
limitando-se aos óbices de admissibilidade (fl. 9631-9636). Ausente o necessário
prequestionamento, não há como admitir o ponto na via especial.
Dessa forma, os fundamentos da decisão agravada se mostram alinhados aos
parâmetros de admissibilidade e aos verbetes sumulares invocados, não havendo razão para
modificação.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:09
Código de Controle do Documento: 37f76377-3bd3-47dd-8cff-6fdd0d208d54

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0032038-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.828.067 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50002593320164047102
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUSANA ROSA MUSSOI
ADVOGADA
: ISADORA SCHERER SIMÕES - RS115146
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAENISCH MARTINI - RS051403
LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622
DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
FELIPE JOSE TONEL DE MEDEIROS - RS058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Inserção de dados falsos em sistema de informações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SUSANA ROSA MUSSOI
ADVOGADO
: ADRIANO FARIAS PUERARI - RS088802
ADVOGADA
: ISADORA SCHERER SIMÕES - RS115146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAENISCH MARTINI - RS051403
LUCIANO JOSÉ TONEL DE MEDEIROS - RS057622
DANIEL FIGUEIRA TONETTO - RS058691
FELIPE JOSE TONEL DE MEDEIROS - RS058313
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542164155911449443407@
2021/0032038-2 - AREsp 1828067 Petição : 2025/0092222-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:00:56
Código de Controle do Documento: 37D5FB32-5BDE-4D98-8468-29884E4E6F95